Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005216-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALTER RODRIGUES PINTO - CPF: 241.559.181-53 (ADVOGADO), HELHA PEREIRA FLOR - CPF: 000.438.782-10 (EMBARGANTE), JONATHAN ALVES SILVA DELMONIS - CPF: 022.198.301-52 (EMBARGADO), VANDERLEA SOMMER - CPF: 829.638.860-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1005216-05.2024.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Helha Pereira Flor.

Embargado:
Jonathan Alves Silva Delmonis.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1005216-05.2024.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante:
Helha Pereira Flor.

Embargado:
Jonathan Alves Silva Delmonis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Helha Pereira Flor
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que houve omissão quanto à violação do art. 833, X, do CPC, suscitando a matéria para fins de prequestionamento. Afirma, ainda, que o acórdão é contraditório, uma vez que baseou-se em julgado do STJ de 2012, com entendimento ultrapassado. Por fim, afirma a ocorrência de contradição, pois foi alegado nas razões do recurso que não houve e não se comprovou má-fé da recorrente, portanto, o valor bloqueado era com a finalidade específica de poupar, restando inconteste que o montante tem caráter alimentar.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior (id. 214562663).

O embargado apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 215837694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, analisando as razões e contrarrazões, além das informações prestadas pelo juízo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado,
porquanto, em que pese, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja resguardada pela impenhorabilidade, a teor do que prevê o art. 833, X, do CPC, referida regra é mitigada quando demonstrado que o uso da conta poupança é desvirtuado da função de acumular reservas financeiras, mas como modalidade de transação bancária, sendo afastada a impenhorabilidade.

Nesse contexto, à vista das peculiaridades do caso em pauta, como bem pontuou o magistrado
a quo
: “
Insta ressaltar que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, no entanto, pelo documento carreado aos autos pela devedora no (Id. 113823348), verifica-se que a conta objeto de bloqueio judicial é utilizada pela executada como conta corrente, desvirtuando, assim, seu caráter impenhorável de conta poupança, além do mais, não há demonstração nos autos de que os valores constritos ostentam natureza alimentar.
” (id. 137898645).

Deveras, embora tenha deferido a tutela recursal para suspender a decisão até análise do mérito, examinando os autos originários, ao que se depreende do documento de id. 113823348,
verifica-se que a conta poupança objeto de bloqueio judicial é utilizada pela executada como conta corrente, porquanto, as movimentações financeiras (débito, crédito, saque, PIX) são diárias, desvirtuando, assim, o caráter de conta poupança, cuja finalidade é a reserva de finanças.

Ainda, é possível observar que a agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, demonstrar que o montante bloqueado se refira a recursos economizados com a finalidade de poupar.

Deste modo, não restando caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, deve ser afastada a impenhorabilidade.

A propósito, segue a jurisprudência,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade
. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1732092/PE, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 30.03.2020 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,
J. 22.02.23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO REALIZADO NA CONTA DA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – MOVIMENTAÇÃO NA CONTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012
)”
(RAI n.o 1028380-33.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j. 17.04.2024
– destaquei).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA USADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.

1. Utilizando a conta poupança como conta corrente, perde a natureza protetiva que a lei buscou conferir ao devedor por pequena poupança, a legitimar a penhora dos valores
.

2. Penhora de valores muito superiores aos ganhos mensais da parte que afirma utilizar todos o salário para viver mês a mês. Lei que não protege o devedor recalcitrante que pode pagar, mas não quer pagar, penalizando o credor. 3. Recurso de agravo de instrumento desprovido."
(
TJSP
, RAI n.o 0100288-53.2022.8.26.9000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Christopher Alexander Roisin, j.
09.05.2022
– negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR LOCALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTAS POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA
. Verificado o desvirtuamento da conta poupança, utilizada com movimentação típica de conta corrente, deve ser afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO
.”
(
TJPR
, RAI n.o 00046852920238160000, 15a Câmara Cível, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j.
20.05.2023
– destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1
. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Na hipótese, os extratos bancários da parte agravante na conta poupança demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

2. A penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(
TJDF
, RAI n.o 0751066-06.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. em
03.04.2024
– destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
” (id. 214185651).

À vista disso, resta evidente a ausência de vício no v. acórdão quanto à regra do art. 833, X, do CPC, pois as movimentações financeiras da autora/embargante (débito, crédito, saque e PIX) constantes no extrato bancário (id. 113823348) são diárias e frequentes, desvirtuando, assim, o caráter de conta poupança, cuja finalidade é a reserva de finanças. Por fim, destaco que incumbia à agravante comprovar que a quantia objeto de constrição possui caráter alimentar, fato este,
data vênia
, não demonstrando nas razões recursais.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024